Tribunal: CARF
Processo: 18088.000590/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2009
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No RE no 601.314, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, não havendo irregularidade na obtenção de informações bancárias do contribuinte através de requisição de movimentação financeira.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000590/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ANA MARIA MORAES PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2009
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No RE no 601.314, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”, não
havendo irregularidade na obtenção de informações bancárias do contribuinte
através de requisição de movimentação financeira.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000590/2010-01
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000590/2010-01

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 12-68.261, pela 18a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 555/561:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2005 e 2008 (fls. 03 a 12), com data de ciência em 21/09/10 (fl. 512),
relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada (anos-calendário 2005 e 2008) e omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física (ano-calendário de 2008).
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no Auto de Infração. O
Relatório de Atividade Fiscal encontra-se às fls. 14 a 26.
Após a ciência do lançamento a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 513 a 517,
em 18/10/10, alegando, em síntese, que:
1. Somente estaria impugnando o ano-calendário de 2008, tendo providenciado o
parcelamento dos demais anos, como descrito na impugnação;
2. A movimentação seria da contribuinte, por meio de saques e depósitos nas contas do
Banco do Brasil, agência 3062-7, sendo da contribuinte a conta de n° 5488-7 e de seu
marido, Feliciano Gonçalves da Mota a de n° 5487-9;
3. Teria ocorrido bitributação, pois os depósitos já teriam sido tributados como salários
na declaração de ajuste dos anos de 2006, 2007 e 2008 de seu marido;
4. Os extratos bancários foram apresentados ao auditor, sendo que os saques de 2006,
2007 e 2008 não foram aceitos pela fiscalização;
5. Não poderia ser tributado um valor que foi sacado e posteriormente depositado, sendo
valores que já pertenciam à contribuinte e seu cônjuge;
6. A tributação não estaria amparada no RIR/99 e na Lei 9430/96, 11119/05 e 11482/07;
7. Solicita o cancelamento do imposto, multa e juros do ano-calendário de 2008.
A autoridade julgadora salienta tratar-se de matéria não impugnada a omissão de
rendimentos de aluguéis (2008) e depósitos bancários de origem não comprovada (2005).
Acerca dos depósitos bancários de origem não comprovada (2008), destaca não
haver sido apresentado prova de que os depósitos objeto da autuação teriam tido origem em
saque praticado no mesmo ano ou em anos anteriores e nem tampouco comprovou que os
depósitos em sua conta bancária diriam respeito a salário do cônjuge.
Ciência postal em 11/9/2014, fls. 563.
Recurso voluntário formalizado em 26/9/2014, fls. 565/570, em que reitera os
argumentos analisados na primeira instância, além de afirmar que houve a quebra do sigilo
bancário sem autorização judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000590/2010-01

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Depósito Bancários de Origem não Comprovada
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
A contribuinte aduz que a movimentação seria dela, por meio de saques e depósitos nas
contas do Banco do Brasil, agência 3062-7, sendo a conta de n° 5488-7 sua e a conta de
n° 5487-9 de seu marido, Feliciano Gonçalves da Mota.
Afirma que teria ocorrido bitributação, pois os depósitos já teriam sido tributados como
salários na declaração de ajuste dos anos de 2006, 2007 e 2008 de seu marido.
Diz que os extratos bancários foram apresentados ao auditor, sendo que os saques de
2006, 2007 e 2008 não foram aceitos pela fiscalização.
Alega que não poderia ser tributado um valor que foi sacado e posteriormente
depositado, sendo valores que já pertenciam à contribuinte e seu cônjuge.
A autuada entende que a tributação não estaria amparada no RIR/99 e nas Leis n°
9430/96, n° 11.119/05 e n° 11.482/07.
Por fim, solicita o cancelamento do imposto, multa e juros do ano-calendário de 2008.
A fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada relativa aos anos-calendário de 2005 e 2008, como pode ser
observado no Relatório de Atividade Fiscal de fls. 14 a 26. A conta bancária objeto de
autuação é do Banco do Brasil, n° 5.488-7, agência 3062-7. Tudo com fundamento na
hipótese prevista no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000590/2010-01

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Entre outras questões apuradas pelo Fisco, cabe informar que a fiscalização excluiu os
valores de movimentação bancária entre a conta da contribuinte e de seu marido. A
autoridade tributária disse que o total de saques não bateu com os depósitos e as
respectivas datas não eram compatíveis. A fiscalização argumentou que a contribuinte
não conseguiu provar que os saques não teriam sido consumidos nos respectivos anos
de 2003, 2004 e 2005.
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de
variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem
tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. Trata-se,
portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário.
Então, não há qualquer necessidade em ser demonstrado que os depósitos bancários
seriam renda ou que teria ocorrido algum acréscimo patrimonial em face da
contribuinte, pois a presunção legal por si só já caracteriza como omissão de
rendimentos os depósitos bancários cuja origem não restou comprovada.
Em nenhum momento a impugnante trouxe ao processo alguma prova de que os
depósitos objeto de autuação teriam origem em algum saque praticado no mesmo ano
ou em anos anteriores e nem tampouco comprovou que os depósitos em sua conta
bancária diriam respeito a salários de seu marido.
É necessário enfatizar que não se está aqui discutindo se a contribuinte tinha ou não
condições financeiras para movimentar o montante de recursos na conta bancária. O
fato é que o sujeito passivo não logrou justificar a origem dos depósitos bancários.
Frise-se que não há nenhum sentido, nexo de causalidade ou prova de que os depósitos
já teriam sido tributados nas declarações de ajuste anual de seu cônjuge, Feliciano
Gonçalves da Mota, nos anos de 2006, 2007 e 2008.
É mister observar que a situação apresentada pela autuada não tem o condão de
justificar a origem dos depósitos bancários, tendo em vista que comprovar a origem de
um depósito bancário significa necessariamente que a interessada prove não só a sua
procedência mas também natureza do crédito, o que não foi praticado pela contribuinte.
Sendo assim, deve ser mantida integralmente a omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000590/2010-01

Quebra de Sigilo Bancário
Não assiste razão ao contribuinte também em relação à nulidade do lançamento
pela quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
O § 2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho (Ricarf) determina que as
decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do
CPC/73, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil/2015, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos.
A quebra de sigilo bancário foi solucionada definitivamente pelo STF por ocasião
do julgamento do RE 601.314, com repercussão geral, redigido nos seguintes termos:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Como se vê, o citado tema trata exatamente da matéria suscitada pelo recorrente.
Naquele recurso extraordinário, a Suprema Corte decidiu que “o art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Segue a ementa do julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000590/2010-01

5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC
16-09-2016)
Logo, não houve qualquer mácula na requisição de movimentação financeira junto
às instituições financeiras realizada com supedâneo no art. 6o da LC no 105/2001, devendo ser
rejeitada a alegação de que houve quebra ilegal de sigilo bancário.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital